Tribunal: STF
Processo: ACO 571
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de cumprimento da decisão transitada em julgado, na forma dos arts. 534 e 535 do CPC.



    Relatou a exequente que a ação cível originária ajuizada pelo Estado de São Paulo contra ela foi julgada improcedente, tendo sido o autor condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, “que foram fixados no percentual de 4% (quatro por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 20, § 4º, do CPC/73”. Narrou que tal decisão foi mantida pelo Plenário da Corte em sede de agravo regimental e que os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Disse que a Secretaria Judiciária do Tribunal certificou o trânsito em julgado.



    Nessa toada, requereu que o Estado de São Paulo fosse intimado para pagar “o valor de R$ 24.527.513,03 (vinte e quatro milhões, quinhentos e vinte e sete mil, quinhentos e treze reais e três centavos), a título de honorários sucumbenciais, atualizados até março de 2022”.



    Determinei a intimação da parte executada, nos termos do art. 535 do CPC.



    O Estado de São Paulo apresentou impugnação ao cumprimento da sentença, sustentando haver “excesso no valor cobrado, correspondente ao montante de R$ 743.517,26 (setecentos e quarenta e três mil, quinhentos e dezessete reais e vinte e seis centavos), diante do equívoco na aplicação dos índices de correção monetária do débito, resultante da não observância da EC 113/2021 a partir de sua vigência, isto é, utilização unicamente da taxa SELIC a partir de 09/12/2021”(grifo no original).



    Determinei a intimação da exequente para se manifestar sobre a impugnação apresentada.



    A União, por meio da petição nº 55.929/2022, informou que “foi solicitada a retificação dos cálculos, a partir de dezembro de 2021, a fim de que se considerasse a forma de atualização prevista no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, tendo o Departamento de Cálculos da Advocacia-Geral da União apresentado como devido, no presente caso, o montante de R$ 24.501.595,96 (vinte e quatro milhões quinhentos e um mil quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos)” (grifo no original). Em seguida, consignou a exequente que, em razão de o Estado de São Paulo ter alegado aquele excesso de R$ 743.517,26 (setecentos e quarenta e três mil, quinhentos e dezessete reais e vinte e seis centavos), restou “incontroverso nos autos o valor de R$ 23.783.995,77 (vinte e três milhões setecentos e oitenta e três mil novecentos e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos)”. Requereu, assim, a expedição de precatório relativamente à parcela incontroversa, com as atualizações e correções legais.



    Decido.



    Como consignou a União, em razão de o Estado de São Paulo ter aduzido excesso de execução correspondente ao montante de R$ 743.517,26 (setecentos e quarenta e três mil, quinhentos e dezessete reais e vinte e seis centavos) em relação ao valor inicialmente indicado pela exequente, restou incontroverso nos autos o valor de R$ 23.783.995,77 (vinte e três milhões, setecentos e oitenta e três mil, novecentos e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos).



    Cabível, destarte, a aplicação do art. 535, § 4º, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: 



    (...)



    § 4º Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”.



    Considerando-se a petição nº 55.929/2022 e que a União requereu o pagamento da parcela incontroversa, cumpre a realização do pagamento dessa parcela mediante precatório.



    Destarte, proceda a Secretaria à remessa dos autos à Presidência desta Corte, para as providências de sua alçada quanto ao pagamento da parcela incontroversa da presente execução. 



    Após, restitua-me a Secretaria os autos, para prosseguimento do cumprimento de sentença.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente